Tribunal: STF
Processo: AI 401874
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO
IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, por entender incabíveis embargos de declaração
contra decisões singulares proferidas por Juiz desta Corte, deles
tem conhecido, quando opostos a tais atos decisórios, como recurso
de agravo. Precedentes.
O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR,
ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos
do CPC, na redação dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar todos os
fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O
descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente,
torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes.